Tribunal: TCU
Processo: 018.561/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 23.01.0287.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 423700, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES DE EDIFICAÇÕES DE FIBRAS DE SISAL - ARGAMASSA A SEREM PRODUZIDOS DE FORMA AUTOGESTIONÁRIA .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social (Fapes) e seu dirigente Edinaldo Cesar Santos em razão da não comprovação parcial da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 23.01.0287.00 (Siafi 423700) firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto o desenvolvimento de componentes de edificações de fibras de sisal - argamassa, a serem produzidos de forma autogestionária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social (Fapes) e de Edinaldo Cesar Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 6/12/2002 11.694,20 6/6/2003 13.503,96 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.